Tribunal: TJMT
Processo: 1030198-20.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030198-20.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), TIAGO SANTANA BARBOSA - CPF: 058.660.021-32 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO [PELO MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] - CONCESSÃO DE TRABALHO EXTERNO E AUTORIZAÇÃO DE VISITA À FAMÍLIA - PEDIDO MINISTERIAL DE REVOGAÇÃO DA SAÍDA PARA VISITAR FAMILIARES POR NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - MEDIDA EXCEPCIONAL - REEDUCANDO INSERIDO NO PROJETO SEGUNDA CHANCE - BENEFÍCIOS ÚTEIS PARA A REINTEGRAÇÃO SOCIAL E FAMILIAR DO PRESO - PREPONDERÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA HUMANIDADE/FRATERNIDADE - LIÇÕES DOUTRINÁRIAS - JULGADOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL - RECURSO DESPROVIDO.

“A execução penal está estruturada sob o alicerce da humanidade, valor sem o qual se torna impossível a própria finalidade última da execução, isto é, proporcionar condições para a harmônica integração social do indivíduo (art. 1º da LEP)”
(Almiro Velludo Salvador Netto. Direito da Execução Penal. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019, p. 107 e 108.).

“A fraternidade é princípio que deve nortear as atitudes humanas e as funções estatais, além de fomentar o reconhecimento do outro, o princípio da responsabilidade e ser fonte de direitos transindividuais”
(Clara Machado. O Princípio da Fraternidade, Ed. Lumen Juris, 2017, p. 65).

As saídas temporárias constituem importante elemento para a consecução das finalidades da execução penal, visto que
“fortalecem os vínculos familiares, reduzem as tensões inerentes ao encarceramento e suas consequências, e o conseguinte distanciamento da realidade cotidiana”
(Alexis Couto de Brito. Execução Penal. 4. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 358 e 359).

“Conquanto não preenchidos os requisitos legais para o exercício de labor externo e direito de visitas à família ao reeducando que cumpre sua pena em regime fechado, deve ser mantido o benefício concedido pelo juízo da
execução penal
, com fundamento nos princípios da humanidade e da fraternidade.”
(TJMT, AgExPe NU 1011272-25.2022.8.11.0000)

“Demonstrado concretamente o resultado altamente exitoso do termo de cooperação mútua celebrado entre o Município de Primavera do Leste e a Associação Projeto Segunda Chance, no qual os “os reeducandos são escolhidos após uma minuciosa avaliação pelos profissionais da Segurança Prisional, bem como pela Assistente Social”, cujos “participantes têm colaborado para ordem e disciplina, valorizando a oportunidade concedida”, conforme informações prestadas pelo juízo da
execução penal
, seria de todo irrazoável vedar tal benefício aos presos, deixando-os trancafiados e ociosos, obstaculizando seu retorno ao convívio social e
familiar
.”
(TJMT, AgExPe NU 1013809-57.2023.8.11.0000)

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1030198-20.2023.8.11.0000 - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

AGRAVANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO(S):

TIAGO SANTANA BARBOSA

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de execução penal (SEEU NU 2000005-88.2023.8.11.0037), que deferiu trabalho externo a TIAGO SANTANA BARBOSA e o autorizou a visitar familiares na comarca, aos sábados [entre 12h e 18h], em condenação por homicídio qualificado [pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima]

a pena unificada de 12 (doze) anos de reclusão, em regime fechado -
art. 121, § 2º, I e IV, do CP -
(
https://seeu.pje.jus.br
).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE sustenta que a autorização de saída para visita à família
“não encontra embasamento nos artigos 120 a 123 da Lei de Execução Penal”
.

Pede provimento para
“revogar a saída para visitas a família”
(ID 195714171 - fls. 164/170).

O agravado pugna pelo desprovimento (fls. 453/458 - ID 195714171 – fls. 202/209).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 195714171 – fls. 214).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“
Agravo em Execução - Reeducando condenado pela prática de crime de homicídio qualificado [art. 121, §2º, incisos I e IV do Código Penal] - reprimenda a ser cumprida em regime inicialmente fechado - decisão autorizando o trabalho externo e visita a familiares - irresignação ministerial - pretendida revogação do benefício de visita a familiares - possibilidade - agravado condenado em regime fechado - impossibilidade de direito de visita à família - reforma do decisum que se impõe - Pelo provimento do recurso.
”
(
Élio Américo
, procurador de Justiça - ID 203311174)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado registra a seguinte condenação:

- 12 (doze) anos de reclusão por homicídio qualificado [pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] - art. 121, § 2º, I e IV, do CP -

praticado em 20.10.2016,

cuja sentença condenatória transitou em julgado em 23.2.2023

(Ação Penal nº 0011712-34.2016.8.11.0037/ Comarca de Primavera do Leste/MT);

Em 21.7.2023, o Juízo da Execução Penal deferiu trabalho externo ao agravado e o autorizou a visitar familiares nestes termos:

“Trata-se de ofício oriundo da Cadeia Pública de Primavera do Leste informando que o recuperando TIAGO SANTANA BARBOSA encontra-se apto a exercer trabalho externo.

Instado a se manifestar, o Ministério Público manifestou-se pelo parcial deferimento do trabalho externo do reeducando ante as razões expostas no evento 50.1.

Decido.

Diante do art. 36 e ss. da LEP, defiro o pedido de trabalho externo do reeducando em conformidade com o contrato de número 060/2018, celebrado entre o Município de Primavera do Leste e a Associação Projeto Segunda Chance – PROSEGHE, devendo ser observado o horário fixado no item 4.1 do mesmo.

Autorizo ainda, o reeducando visitar seus familiares nesta comarca, aos sábados e no período compreendido entre a retificação do horário de visita dos presos à sua entidade familiar, que será aos sábados das 12h00 às 18h00 horas (Número: 1022046-51.2021.8.11.0000, Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL, Órgão julgador colegiado: Primeira Câmara Criminal, Órgão julgador: GABINETE - DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Última distribuição: 07/12/2021). [...].”
(Alexandre Delicato Pampado, juiz de Direito - ID195714171 - fls. 154)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal deferiu trabalho externo e a saída do agravado TIAGO SANTANA BARBOSA para visitar seus familiares aos sábados, das 12h às 18h, sem qualquer fundamentação ou imposição de condições legal em executivo de pena no regime fechado, conforme termo de cooperação mútua celebrado entre o Município de Primavera do Leste - MT e a associação Projeto Segunda Chance, cujo objetivo é a utilização de mão de obra dos reeducandos do regime fechado e semiaberto em diversas obras públicas.

Nos termos da LEP, o reeducando necessita cumprir 1/6 (um sexto) da pena para poder prestar trabalho externo (art. 37), sendo possível apenas aos condenados em regime semiaberto obter autorização para visitar família sem vigilância direta (art. 122).

Todavia, em contraponto à legalidade, por se tratar de processo executivo de pena, devem prevalecer os princípios da humanidade e da fraternidade.

Com efeito, “
a execução penal está estruturada sob o alicerce da humanidade, valor sem o qual se torna impossível a própria finalidade última da execução, isto é, proporcionar condições para a harmônica integração social do indivíduo (art. 1º da LEP)
” (Almiro Velludo Salvador Netto. Direito da Execução Penal. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019, p. 107 e 108.).

Ademais, “
a fraternidade é princípio que deve nortear as atitudes humanas e as funções estatais, além de fomentar o reconhecimento do outro, o princípio da responsabilidade e ser fonte de direitos transindividuais
” (Clara Machado. O Princípio da Fraternidade, Ed. Lumen Juris, 2017, p. 65).

As saídas temporárias constituem importante elemento para a consecução das finalidades da execução penal, visto que
“fortalecem os vínculos familiares, reduzem as tensões inerentes ao encarceramento e suas consequências, e o conseguinte distanciamento da realidade cotidiana”
(Alexis Couto de Brito. Execução Penal. 4. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 358 e 359).

O Projeto Segunda Chance, ao permitir o contato dos reeducandos com seus familiares,
“contribui com a humanização da pena e, consequentemente, para a ressocialização e regeneração deles, quase sempre desajustados às normas sociais”
(AgExPe NU 1021397-86.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 3.5.2022).

Ao caso, aplicáveis julgados desta e. Câmara:

“Conquanto não preenchidos os requisitos legais para o exercício de labor externo e direito de visitas à família ao reeducando que cumpre sua pena em regime fechado, deve ser mantido o benefício concedido pelo juízo da
execução penal
, com fundamento nos princípios da humanidade e da fraternidade.”
(AgExPe NU 1011272-25.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 8.12.2022)

“Demonstrado concretamente o resultado altamente exitoso do termo de cooperação mútua celebrado entre o Município de Primavera do Leste e a Associação Projeto Segunda Chance, no qual os “os reeducandos são escolhidos após uma minuciosa avaliação pelos profissionais da Segurança Prisional, bem como pela Assistente Social”, cujos “participantes têm colaborado para ordem e disciplina, valorizando a oportunidade concedida”, conforme informações prestadas pelo juízo da
execução penal
, seria de todo irrazoável vedar tal benefício aos presos, deixando-os trancafiados e ociosos, obstaculizando seu retorno ao convívio social e
familiar
.”
(AgExPe NU 1013809-57.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 21.7.2023)

Logo, a decisão agravada deve ser mantida, ao se considerar a preponderância dos princípios da humanidade/fraternidade, a harmônica integração social do reeducando [LEP, art. 1º] e o cumprimento da pena junto do seu meio social e familiar [LEP, art. 103].

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024